Tribunal: TJDFT
Processo: 0710077-45.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ART. 129 DO CP. LESÃO CORPORAL LEVE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA OCULAR DOS FATOS. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE AVALIADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso na prática do crime previsto no artigo 129 do Código Penal, condenando-o ao cumprimento de 4 meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto. Em suas razões, sustenta que não há provas para atestar, com clareza, a ocorrência dos fatos narrados na denúncia. Argumenta que os depoimentos que fundamentaram a condenação foram os da vítima e da testemunha Hélio, que já foi professor do filho daquela. Aduz que os relatos foram contraditórios e imprecisos, além do que, embora a vítima tenha afirmado que permaneceu 18 dias afastado do trabalho, o laudo de exame de corpo de delito atestou o afastamento de apenas 5 dias. Caso a teste absolutória não seja acolhida, requer o redimensionamento da pena, a fim de que a circunstância judicial do comportamento da vítima seja utilizada para reduzir a pena em benefício do apelante, bem como para que seja reavaliada a circunstância referente às consequências do crime, diante da divergência entre o relato da vítima e o constante do laudo de exame de corpo de delito.
II. As contrarrazões não foram apresentadas (ID 52706603). Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 54439374).
III. A conduta de ofender a integridade física da vítima, consubstanciada em golpear seus braços com um porrete, é fato que se amolda ao artigo 129, caput do Código Penal. No caso dos autos, há prova da materialidade e da autoria, conforme Ocorrência Policial no 92.172/2020 (ID 52704888), Laudo de Exame de Corpo de Delito no 24131/20 (ID 52704888) e depoimentos colhidos em Juízo.
IV. Com efeito, ao contrário do alegado pela defesa, a vítima e testemunha apresentaram depoimentos coerentes, ambos no sentido de que o ofendido foi agredido pelo réu com golpes de porrete de madeira. Por outro lado, a versão do réu, que afirmou ter agido em legítima defesa, está completamente isolada nos autos. Destaco que a dinâmica dos fatos relatada pela vítima e corroborada pela testemunha não demonstra que aquela tenha contribuído de qualquer forma para a eclosão do crime. Portanto, a palavra da vítima, corroborada por perícia e depoimento de testemunha devidamente compromissada nos termos da lei, afigura-se de relevante expressão para a apuração do ilícito configurado pela lesão corporal.
V. Quanto às consequências do crime, a avaliação negativa de tal circunstância judicial é cabível quando o dano material ou moral causado ao ofendido superar o inerente ao tipo penal. Na espécie, justifica-se a valoração negativa das consequências do crime, pois, a vítima, após sofrer as lesões corporais, necessitou de interromper suas atividades laborais e, consequentemente, teve sua subsistência prejudicada. Assim, foi corretamente efetuada a dosimetria, porquanto na primeira fase foram considerados os maus antecedentes do réu e as consequências do crime. Todavia, é inviável valorar de forma favorável ao réu a circunstância judicial do comportamento da vítima, uma vez que não foi demonstrado nos autos que o ofendido tenha incitado, facilitado ou induzido a prática dos crimes pelo acusado. Frisa-se que o comportamento da vítima somente pode ser valorado a favor do acusado nos casos em que as provas revelem que esta contribuiu para a eclosão do delito. Não há que se falar em valoração negativa do comportamento da vítima no caso, pois, conforme se dessume das provas dos autos, esta não concorreu de qualquer forma para o evento criminoso. Assim, vê-se que há erro material na sentença, uma vez que nela constou que “a vítima contribuiu em parte para a eclosão do evento delituoso”, conclusão que está dissociada de todo o raciocínio empreendido na sentença.
VI. Assim sendo, considerando-se que o delito de lesão leve tem como pena a detenção de 3 meses a 1 ano, adotando-se a fração de 1/8, a pena, na primeira etapa, foi corretamente dimensionada para 5 meses. Posteriormente, também foi corretamente reduzida para 4 meses, diante da confissão parcial do delito.
VII. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Correção de ofício de erro material no cálculo da dosimetria, para que conste que “a vítima não contribuiu para a eclosão do evento delituoso”, mantendo-se inalteradas as demais disposições contidas na sentença.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.